Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-20.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006722-20.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGAS PINTO DE CARVALHO SILVA - CPF: 078.273.851-68 (APELANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), HONORATO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 109.034.371-04 (APELANTE), Antonio Domingos (APELADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO INCONGRUENTE – LOTE URBANO – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não procede o argumento de ausência de
fundamentação

se a sentença expõe de forma clara e suficiente os motivos do
indeferimento da proteção possessória.

Quando o autor não comprova sua
posse
anterior legítima, julga-se improcedente a Ação de Reintegração.

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes aduzem que a sentença não está fundamentada e fere o princípio do contraditório.

Argumentam que a testemunha João Evangelista desconhece a alegada posse do apelado, já que as informações que prestou apenas ratificam a inicial.

Discorrem sobre a necessidade de valoração racional do conjunto probatório contido nos autos.

Pedem a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID. 182204394.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante registrar inicialmente que não houve violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judicias, pois a matéria submetida à discussão foi clara e suficientemente apreciada na sentença.

O fato de o julgador decidir contrariamente aos interesses da parte não significa ausência de motivação do entendimento firmado, e muito menos caracteriza cerceamento de defesa.

A apelante (Domingas) aduz que em 12-7-2007 adquiriu a posse do lote 03, quadra 01, Rua Marcílio Dias, bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande - MT, de Manoel Elias da Silva, que por sua vez havia comprado o imóvel de João Eustáquio de Amorim, que teria negociado diretamente com a Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. em 1993.

Sustenta que seus vizinhos a comunicaram da invasão praticada pelo apelado em 20-7-2018, quando a cerca de arame e os palanques de madeira foram substituídos por um muro erguido às pressas na parte frontal do imóvel.

Anexa fotografias que mostram o início da construção do muro, canhotos de comprovantes de pagamento feito diretamente à loteadora, e os sequenciais termos de transferência realizados entre as pessoas por ela (apelante) citadas.

Na audiência de justificação prévia de 25-9-2018 a liminar possessória foi deferida depois da oitiva da vizinha Elisangela Joaquim e do informante José Antônio dos Reis.

Elisangela disse que mora no bairro Nova Fronteira (vizinho ao Jardim Paula II) e que passa com frequência na frente do lote da autora, que está situado no meio da quadra; que todos os terrenos naquele bairro têm 20x20 metros quadrados, e que sempre soube que a área objeto destes autos pertence à professora Domingas.

O informante não deu maiores detalhes; apenas confirmou que os apelantes não residem na comarca do litígio, mas num sítio em Santo Antônio do Leverger - MT.

A liminar foi concedida em 21-11-2018, porém reformada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014247-25.2019.8.11.0000 em 27-11-2019, quando esta Câmara indeferiu a medida de urgência por não preenchimento dos requisitos autorizadores.

O apelado, por sua vez, ressalta que em 5-9-2013 adquiriu uma área urbana de 85.500,00 metros quadrados, denominada “Pissarrão Traíra”, da empresa Berneck S.A Painéis e Serrados, mediante escritura pública.

Apresenta planta de situação e localização, georreferenciamento e cópia da matrícula n. 39.170 do Cartório do 1º Ofício de Várzea Grande.

Junta também resumos das Ações Indenizatórias n. 0037458-28-2012.8.11.0041, 0020215-57.2013.8.11.0002 e 0016265-69.2015.8.11.0002, propostas por terceiros contra a Empreendimentos N.S. da Guia Ltda., que teria sucedido a Financial Imobiliária S/A na gestão dos terrenos pertencentes ao loteamento em questão, depois do encerramento das atividades comerciais desta última em Mato Grosso.

Infere-se de referidos autos que a empresa de onde a autora diz ser a sua posse originária teria providenciado a publicação de edital no Diário de Cuiabá convocando os proprietários do empreendimento a pagarem as prestações dos imóveis, sob pena de cancelamento dos contratos.

Devido à não manifestação, a Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda. teria revendido alguns dos lotes, o que gerou prejuízos a diversas pessoas que estavam com suas obrigações quitadas e em pleno gozo da respectiva posse.

De qualquer maneira, o apelado não demonstrou que essa é a condição específica do lote 03 da rua Marcílio Dias do bairro Jardim Paula II (art. 373, inciso II, do CPC).

Na audiência de instrução foram ouvidos Nilton Carlos da Silva Carvalho, sobrinho dos apelantes, mais uma vez a vizinha Elisangela Joaquim, José Luiz da Silva, contador do apelado, e o ex-funcionário dele João Evangelista de Souza Oliveira.

A prova oral não contribuiu para o esclarecimento da realidade dos fatos.

O sobrinho afirmou que era ele quem cuidava e fazia a limpeza do terreno, já que o apelante tem idade avançada.

A vizinha ouvida novamente reiterou suas afirmações anteriores, e disse que todos os finais de semana via a apelante e o marido dela roçando pessoalmente a área.

O contador nada elucidou sobre o exercício de posse nova; especificou somente que o local passou a ser declarado no Imposto de Renda do apelado desde 2013.

O ex-empregado do apelado, por sua vez, afirmou que era responsável pessoalmente por limpar o terreno desde 2003, e que colocava ali cavalos para pastarem.

Extrai-se do conjunto probatório contido no processo que nenhuma das partes mostrou o exercício da posse mansa e pacífica há menos de ano e dia da propositura da demanda.

O apelado comprovou o domínio (ID. 182204262), porém essa matéria está restrita ao juízo petitório, sendo dispensável nesta modalidade específica de ação judicial.

Para a reintegração de posse é imprescindível o cumprimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho e a data de seu início).

O Código Civil (art. 1196) e o Código de Processo Civil (art. 560) protegem a posse daquele que a exerce efetivamente. Assim, para ter esse direito é necessária a comprovação do exercício anterior (se o pedido é de reintegração) e atual (se é de manutenção), o que não foi observado no caso concreto.

Os apelantes não fizeram prova suficiente da posse anterior.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO
CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
– LOTE URBANO
– COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE –
EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO –
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS
ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.
Julga-se improcedente a Ação de
Reintegração
de
Posse
se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua
posse
ilegítima
”
. (TJMT, N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-2-2022, DJE de 17-2-2022, sem destaques no original).

“APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
–
REQUISITOS
OBJETIVOS NÃO IMPLEMENTADOS –
AUSÊNCIA
DE
POSSE
ANTERIOR
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O
êxito da Ação Possessória está vinculado à comprovação inequívoca dos pressupostos do art. 561 do CPC, quais sejam, a
posse
anterior do requerente, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da
posse
em decorrência desse esbulho
.
(TJMT, N.U 0000720-02.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 3-7-2019, DJE de 5-7-2019, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários advocatícios devidos pelos autores de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023